Tribunal: TJDFT
Processo: 0718504-17.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718504-17.2018.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRÉIA OLIVEIRA DE ARAÚJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. ERRO DE FATO IRRELEVANTE PARA A ALTERAÇÃO DO JULGADO. REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. O erro de fato somente justifica a rescisão do julgado quando basta à procedência ou improcedência da demanda. II. Não se pode criar regra editalícia exclusiva para o candidato portador de deficiência física que ajuizou demanda judicial a pretexto de viabilizar a sua participação no concurso público. III. A ausência de impugnação à reprovação do candidato na avaliação médica impede sua investidura no cargo público. IV. Ação rescisória julgada improcedente. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 186, caput, do CPC, ao argumento de que os embargos de declaração teriam sido opostos de forma tempestiva, porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão da apelação cível foi publicado no dia 12/5/2021 (ID 25632897). Contra tal decisão, a recorrente opôs embargos de declaração, em 26/5/2021 (ID 25972115), os quais não foram conhecidos, porque intempestivos (ID 27537034). Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper o prazo para outros recursos, de modo que o presente recurso, protocolizado somente em 20/9/2021, foi interposto além do prazo legal. É pacífica a orientação da Corte Superior no sentido de que “Os embargos de declaração intempestivos não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição de outros recursos. Constatada a intempestividade dos declaratórios anteriormente opostos, não há como considerar interrompido o prazo legal para a interposição do recurso subsequente” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1344269/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/10/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 186, caput, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “O acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 12/05/2021 e publicado no primeiro dia útil subsequente, nos termos das certidões de IDs 25632897 e 25839597, quando a Embargante estava devidamente representada pelos advogados constituídos. Portanto, o prazo recursal de 5 (cinco) dias teve início em 14/05/2021 e término no dia 20/05/2021 (...). Somente em 21/05/2021, ou seja, depois de escoado o prazo para opor embargos de declaração, é que a Embargante passou a ser patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 25836266). Nesse contexto, são manifestamente intempestivos os embargos de declaração opostos em 26/05/2021, pois o prazo em dobro para a Defensoria Pública é irrelevante ante a prévia sedimentação da preclusão recursal” (ID 26205207). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não aventada pelo recorrente qualquer eiva no momento oportuno, encontra-se a quaestio encoberta pelo manto da preclusão" (AgRg no RHC 145.895/PA, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 5/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027